Tribunal: TJPA
Processo: 0812752-33.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812752-33.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: BRUNO MAX PINHEIRO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal em que o acusado foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado.
In casu
, aduz-se excesso de serviço, informando acúmulo excepcional de processos, limitações estruturais e impossibilidade de realização do julgamento em prazo razoável. O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo deferimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, nos termos do art. 428 do CPP, diante do comprovado excesso de serviço e da ausência de condições materiais e humanas para a realização da sessão de julgamento no foro de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida excepcional, admitida somente quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de realização do júri no foro de origem, conforme arts. 427 e 428 do CPP.

4. Constatou-se nos autos excesso de serviço comprovado, com grande número de processos aguardando julgamento, limitações estruturais da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua e inexistência de previsão para realização do julgamento, o que inviabiliza a observância do princípio da razoável duração do processo.

5. As Varas do Tribunal do Júri de Belém dispõem de melhor estrutura e de mais de um salão de júri, o que possibilita absorver o feito sem prejuízo à tramitação de outros processos.

6. Assim, presentes as hipóteses legais, impõe-se o deferimento do pedido de desaforamento, conforme precedentes desta e. Corte.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido de desaforamento deferido para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812424-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0006201- 72.2013.8.14.0006, na qual BRUNO MAX PINHEIRO BASTOS

foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor da vítima FRANCISCO MOÉSIO RODRIGUES DA ROCHA.

Aduz o requerente que a sentença de pronúncia transitou em julgado em 14/02/2019, há mais de 06 anos. Informa que há sobrecarga processual excepcional, alegando que a Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua possui acervo de 573 feitos, sendo 365 ações penais, com 154 processos aguardando julgamento pelo júri; pelo desabamento do forro do plenário; complexidade dos casos, uma vez que tramitam processos graves envolvendo organizações criminosas, com necessidade de medidas cautelares sigilosas e acompanhamento de 28 presos provisórios; impossibilidade de cumprimento do prazo legal, tendo em vista que, mesmo com o ritmo intenso de trabalho, levaria cerca de 4 anos para julgar todos os casos.

Parecer ministerial pelo deferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Analisando-se os presentes autos, constato que os argumentos trazidos merecem ser acolhidos,
data venia
.

O desaforamento constitui medida de natureza excepcional que acarreta a modificação da competência territorial do Tribunal do Júri. Somente se justifica diante de circunstâncias concretas que demonstrem a impossibilidade de realização do julgamento no foro de origem, nos termos dos arts. 427 e 428, do CPP.

Assim, vejamos.

Ao analisar os autos, verifico que o feito tramita há longo tempo sem que tenha sido possível a designação de data para a sessão de julgamento, em razão de acúmulo extraordinário de processos, limitações estruturais e operacionais da vara de origem e do elevado número de feitos que aguardam instrução e plenário.

O Juízo suscitante informa que atualmente a Vara possui 154 processos com júri designado ou a designar e 174 processos com audiência designada ou a designar. Alega que as audiências e sessões demandam o cumprimento de muitas diligências, como cartas precatórias, requisições, intimações e conduções de testemunhas, além da convocação de jurados e a prestação de contas com os gastos ao setor competente do Tribunal de Justiça. Aduz que no juízo tramitam casos graves e muitas vezes complexos, com grande número de réus, a exemplo dos ligados ao Comando Vermelho e a milícias. Informa ainda que o Fórum Criminal da Capital possui mais de um salão do júri, ou seja, há a possibilidade de se realizar mais de uma sessão por dia, concomitantemente, pelos magistrados daquelas unidades especializadas.

Alega também o juízo suscitante que o art. 428 do CPP dispõe que o desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Ressalta-se que o comparativo apresentado com as Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém revela que estas possuem estrutura funcional mais robusta, número de processos consideravelmente menor e ao menos dois salões disponíveis para sessões simultâneas, sendo, portanto, aptas a absorver o feito em questão sem comprometer a razoável duração do processo.

Reconheço, por evidente, a necessidade de se manter o controle da quantidade de processos desaforados para a Capital, a fim de preservar a eficácia do sistema e evitar a simples transferência de um gargalo processual para outro.

Todavia, conforme exposto pela MM. Magistrada, encontra-se em vigor plano de ação que limita o desaforamento a 18 processos por mês, com distribuição equitativa entre os juízes das Varas do Júri de Belém, o que assegura certa previsibilidade e racionalidade na redistribuição das cargas de trabalho.

Desta forma, diante da demonstração clara de excesso de serviço, da ausência de previsão para o julgamento e da existência de juízos com melhores condições materiais e humanas para processar o feito, revela-se cabível a medida excepcional de desaforamento.

A seguir, colaciono o entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS. EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP. Diante da comprovação nos autos do
excesso
de
serviço
e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado
a quo
, o
desaforamento
do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. (TJPA,
Desaforamento
de Julgamento nº 0812424-11.2022 .8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento do julgamento formulado pela Vara do Tribunal da Comarca de Ananindeua/PA para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém, 13/11/2025